Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711586-50.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A: “Trata-se de impugnação à penhora de 10% sobre o valor auferido pela devedora a título de pensão deferida em sede recursal. Sustenta a devedora que a penhora deferida irá reduzi-la a um situação de indignidade. Assevera que a pensão recebida é dividida com seu irmão, que não possui profissão e que não recebe nenhum auxílio financeiro de seu ex-marido, nem mesmo para seu filho mais novo. Adverte que recebe ajuda financeira da sua filha mais velha e de seu genro, de modo que a permanência da penhora deferida afetará o pagamento de seus gastos mensais, haja vista que impactará diretamente a sua subsistência e de sua família. Conforme já aventado anteriormente, a penhora foi indeferida neste Juízo (ID no 178216058) e deferida em sede recursal (ID no 206784405), com observância do contraditório. Em que pese a parte credora salientar a existência de prova superveniente da modificação da realidade fática a demonstrar que a penhora deferida irá trazer prejuízos a sua subsistência e de sua família, não restou comprovado nos autos os elementos. Veja-se que a devedora informa não possuir profissão e que não recebe nenhum auxílio financeiro de seu ex-marido, contudo não prova nos autos, por exemplo, que o pagamento do curso superior de seu filho mais novo é exclusivamente por ela suportado. Não consta dos autos comprovantes de pagamentos realizados em seu nome quanto ao curso de seu filho, bem como não consta eventual acordo de pagamento realizado perante à instituição de ensino superior para quitação de eventuais débitos em atraso. Ademais, consoante documentos colacionados aos autos, a executada informa possuir gastos mensais de mais de R$ 700,00 com ofertas à Igreja [1], o que se mostra incompatível com a alegação de que a penhora deferida em sede recursal irá "reduzi-la a um situação de indignidade". Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora ofertada pela devedora, mantendo-se a penhora tal qual deferida em sede recursal.” A Agravante sustenta (i) que "vem sofrendo constrição mensal no importe de 10% (dez por cento) de seu provento mensal, em virtude de decisão exarada pela 4a Turma Cível do TJDFT, que deferiu pedido de penhora realizado pela agravada/exequente”; (ii) que “não tem profissão, é divorciada e não recebe nenhuma ajuda de custo do ex-marido, sobrevivendo tão somente com a pensão deixada pelo genitor, a qual tem sido alvo da mencionada penhora”; (iii) que “a quantia recebida é dividida todos os meses com o irmão da agravante, Cleber Guidugli Jorge”; (iv) que, subtraída “a parcela do irmão, todo o valor restante é comprometido com os custos da manutenção do lar da agravante”; (v) que o débito executado é proveniente de contrato firmado por empresa de seu ex-marido; (vi) que “foi fiadora no contrato em questão por obrigação imposta pelo ex-cônjuge, que administrava toda a vida financeira do casal. Com isso, a agravante sequer sabia quais as consequências de ser fiadora de um débito desse vulto”; (vii) que a “empresa, CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA, e o sr. Clair (ex-cônjuge) foram excluídos da lide, de sorte que a obrigação de pagar a dívida tem recaído somente sobre a agravante”; (viii) que “é mais uma das muitas mulheres que, sozinha, colhe os frutos de injusta violência patrimonial e psicológica perpetrada por anos”; (ix) que “divorciou-se e hoje vive apenas com o filho mais novo, sendo obrigada a suportar todas despesas domésticas e a arcar com sustento do filho, que não exerce atividade remunerada”; (x) que “recebe excepcional ajuda de sua filha mais velha e de seu genro. Estes lhe emprestam dinheiro e cartões de crédito, a fim de que consiga dar conta de todas as demandas, mas principalmente da mensalidade do curso de medicina de seu filho caçula”; (xi) que “não há comprovante de pagamentos em nome da agravante, todavia, isso se deve ao fato que o pagamento é feito por meio do cartão de crédito de seu genro, uma vez que a agravante não tem mais crédito disponibilizado pelos bancos”; (xii) que, “Sobre a oferta à igreja, ato que foi objeto de destaque pelo juízo a quo, importa dizer que trata-se de verdadeira expressão do direito à liberdade de crença”; (xiii) que “o ato de disposição de bens representa o efetivo exercício da fé que professa”; (xiv) que “não cabe ao Judiciário se imiscuir em qualquer questão ligada à crença da agravante, uma vez que trata-se de assunto de foro íntimo”; (xv) que “é justo que, diante colisão entre o direito à satisfação de um crédito e o direito à profissão de fé, este último seja protegido, tendo em vista que se trata de direito fundamental”; e (xvi) que “tendo em vista que somente uma parte do valor da pensão recebida compete à agravante (30% é destinada ao seu irmão), caso seja mantida a penhora, convém que a medida recaia somente sobre a parte da agravante e não sobre o valor integral”. Requer a antecipação da tutela recursal para fazer cessar o desconto e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 70650174, 70853092 e 70853096). É o relatório. Decido. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0752743-71.2023.8.07.0000 deferiu a penhora de 10% da pensão líquida percebida pela Agravante, conforme se colhe da ementa e do dispositivo do acórdão respectivo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA EXECUTADA. PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. POSSIBILIDADE. I. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. III. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV). IV. Autorizada, ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% da pensão militar líquida da executada, de maneira resguardar sua subsistência digna e de favorecer a satisfação gradual do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (...) “ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para autorizar a penhora de 10% (dez por cento) da pensão líquida da Agravada, até a satisfação do crédito do Agravante, nos termos da fundamentação.” O acórdão transitou em julgado em 05/08/2024 (ID 206784405) e assim a matéria está aparentemente preclusa, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De qualquer sorte, na etapa de cumprimento de sentença não é possível discutir a existência do débito e a responsabilidade patrimonial da parte vencida, haja vista os efeitos da coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil. A penhora de 10% da pensão líquida da Agravante pondera adequadamente os interesses contrapostos, de maneira a proporcionar o pagamento gradual da dívida sem afetar a sua subsistência digna. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator